Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, reconhecendo esbulho possessório decorrente de comodato verbal, afastando usucapião e negando indenização por benfeitorias em razão de ausência de prova e má-fé possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique acolhimento dos embargos de declaração; e(ii) estabelecer se é possível reconhecer, nesta via, a caducidade testamentária como matéria de ordem pública, bem como reexaminar a conclusão sobre má-fé e benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recurso não demonstra qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma clara as teses relevantes, inclusive a impossibilidade de conhecimento da alegada caducidade testamentária, por caracterizar inovação recursal.
4.A matéria relativa ao testamento não foi arguida no primeiro grau nem na apelação, de modo que não pode ser introduzida apenas em embargos de declaração, ainda que sob alegação de ordem pública, conforme entendimento reiterado do TJDFT.
5. A posse precária, exercida em nome alheio e sem animus domini, impede o reconhecimento de boa-fé e, consequentemente, o direito a indenização por benfeitorias, entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
6. Os embargos visam a modificar o julgado, finalidade incompatível com esta via recursal.
7. Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, e a insistência da embargante evidencia intuito infringente, inaplicável aos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A posse decorrente de comodato verbal é precária, afasta a boa-fé e impede o reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não comprovadas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1136200/PR.